Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ACOLHIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ASTREINES. COBRANÇA. DISCUSSÃO RESERVADA A EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Carece de interesse recursal o Recorrente que, no bojo da Apelação Cível, veicula pretensão acolhida pelo Magistrado sentenciante.
2 – A cobrança de valores correspondentes à imposição de multa diária demanda a instauração do respectivo Cumprimento de Sentença, não cabendo ao Magistrado, quando da prolação da sentença na fase de Conhecimento, antecipar-se a discussões próprias das etapas processuais subsequentes, de tal sorte que não lhe é dado, ainda nessa primeira etapa do desenvolvimento processual, debruçar-se sobre a existência concreta de descumprimento do comando jurisdicional referente à tutela provisória de urgência por ele concedida.
3 – Na fase de Conhecimento, cumpre ao Magistrado, precipuamente, formar convicção a respeito da questão de fundo, com a confirmação ou não da tutela provisória antes concedida, sem adentrar, pois, o mérito da discussão referente à cobrança das astreintes, a ser travada em eventual Cumprimento de Sentença.
4 – Não merece reparo a sentença que, na fase de Conhecimento, limita-se a julgar procedente o pedido veiculado na exordial, confirmando a tutela provisória de urgência outrora deferida, inclusive no tocante à imposição de multa diária para o caso de, oportunamente, vir a ser comprovado o descumprimento do comando jurisdicional.
Apelação Cível desprovida.